Tribunal: STF
Processo: RE 77316
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
1) Presunção de periculosidade em caso de reincidência (Cód. Penal, art. 78, § 1º). O prazo de cinco anos conta-se do fato da reincidência, e não do crime antecedente. Orientação doutrinária e jurisprudencial. (.....) (R.E 65.995, 1ª Turma, em 11.03.69, rel. Min. Amaral Santos, RTJ 50/204).
2) É do fato que gera a presunção de periculosidade que a lei manda contar o prazo cujo decurso destrói tal presunção. 
(H.C. 47.202, 1ª Turma, em 31.10.69, rel. Min. Luiz Gallotti, RTJ, 52/387).
3) No caso do art. 78, IV, combinado com o seu § 1º, do C.P., o prazo de cinco anos fixado em tal parágrafo tem o seu termo inicial no dia em que o réu se tornou reincidente de acordo com a regra do art. 46 do Código Penal. 
(R.H.C. 50.345, 2ª Turma, em 20.11.72, relator Min. Antônio Neder, RTJ, 64/335).
4) Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
5) Recurso extraordinário conhecido e provido.